Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DUAS FILHAS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame: As agravantes pleiteiam a majoração dos alimentos provisórios para 4 (quatro) salários mínimos, sustentando que o genitor é empresário com elevada capacidade financeira e que as despesas mensais das infantes superam significativamente o montante arbitrado inicialmente correspondente a 2 (dois) salários mínimos.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios na instância de origem atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando os indícios de capacidade econômica do alimentante colhidos em sede de cognição sumária e a obrigação concorrente da genitora na manutenção das filhas.
III. Razões de decidir:
1. Deve ser ressaltado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Com base nos elementos trazidos aos autos, em observância ao princípio da proporcionalidade, que exige o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, a decisão de primeira instância se mostrou aquém da realidade fática apresentada.
3. A insuficiência do valor inicial fixado torna imperiosa a sua majoração para que se coadune com a renda do genitor e as comprovadas necessidades dos menores, observando-se, assim, a real proporção devida.
IV. Dispositivo: Deu-se parcial provimento ao recurso para majorar os alimentos provisórios para 03 (três) salários mínimos, cabendo a cada uma das filhas a metade desse valor.